Tribunal: STF
Processo: HC 180762
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
ATO INFRACIONAL – REITERAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tatuí/SP, no processo nº 1500335-17.2019.8.26.0571, julgou improcedente representação mediante a qual imputada ao paciente a prática de ato infracional análogo ao crime versado no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Aplicou medida protetiva prevista no artigo 101, inciso III (matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental), do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    O Tribunal de Justiça, ao prover parcialmente apelação do Ministério Público, destacou a reiteração delitiva. Concluiu haver sido o menor anteriormente submetido a medidas socioeducativas. Assentou necessária a internação, por prazo indeterminado, aludindo à gravidade do fato.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 542.978/SP. O Relator indeferiu a ordem. 
    O impetrante sustenta insubsistente a fundamentação da decisão por meio da qual determinada a medida socioeducativa de internação, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata da infração.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da medida e, sucessivamente, o implemento da liberdade assistida. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal estadual não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    A fase é de exame da liminar. 
    2. O Tribunal de Justiça ressaltou a gravidade do ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Frisou indispensável a internação ante o registro do cometimento, pretérito, de outros atos infracionais. A teor do artigo 122 da Lei nº 8.069/1990, a internação é possível em razão da prática de ato infracional mediante grave ameaça ou violência a pessoa, reiteração de infração grave ou inobservância repetida e injustificável de medida anteriormente aplicada. A reiteração constitui fundamento da imposição da internação, nos termos do inciso II do mencionado dispositivo legal. Assim tem decidido o Supremo: habeas corpus nº 107.712, Primeira Turma, relator o ministro Luiz Fux, e habeas de nº 112.248, Segunda Turma, relator o ministro Teori Zavascki.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator